Tribunal: STF
Processo: ARE 1513330
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.MUNICÍPIO DE ARAUÁ. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO.ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (02/03/2017 a 31/12/2020). FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA AO MUNICÍPIO (ARTIGO 373, INCISO III, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ESCORREITA CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DA VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e o recorrente foi dispensado do recolhimento do preparo recursal, por ser ente municipal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC. 



    2. Trata-se de Recurso Inominado interposto, pelo ente municipal, em desfavor da sentença que o condenou ao pagamento das seguintes verbas rescisórias: “férias simples, terço constitucional e décimos terceiros salários, observando-se a integralidade e a proporcionalidade de cada verba, no período em que prestou serviços sob o vínculo de cargo de provimento em comissão (22/10/2017 a 31/12/2020)”. Em suas razões recursais, o recorrente asseverou: “apesar de não fazer jus ao recebimento alegado, o servidor percebeu valores equivalentes ao trabalho prestado, atendendo as disposições orçamentarias”. Ao final, requereu a reforma da decisão fustigada para julgamento improcedente dos pedidos autorais. 



    3. O cerne da lide consiste em perquirir se o autor faz jus à percepção das verbas salariais supostamente inadimplidas pela municipalidade, descritas acima, tendo em vista que somente esse capítulo da decisão recorrida foi devolvido, através do efeito devolutivo do recurso a esta Turma Recursal. 



    4. Conforme artigo 373 do CPC, no plano da distribuição fixa do ônus da prova, ao autor cumpre provar a alegação concernente ao fato constitutivo do seu direito, ao passo em que ao réu cabe a comprovação da alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. 



    5. Por sua vez, em se tratando de lide que visa o percebimento de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque, além de ter afirmado a realização do pagamento, não se pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível. 



    6. Com efeito, analisando os documentos amealhados aos autos, em especial os Decretos de nomeação e exoneração de fls. 12 e 63 e o fato de que a Fazenda Pública Municipal não se insurgiu sobre a alegação do autor de que lhe prestou serviços no período de 02/03/2017 a 31/12/2020, vê-se que se tornou incontroverso ter sido o autor ocupante do cargo de comissão Chefe de Divisão CC3 no período aduzido, desempenhando serviços em favor da municipalidade. Assim, faz jus ao recebimento do valor correspondente ao referido período de 13º salário e férias, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do ente público, que usufruiu dos serviços prestados pelo servidor, sem a devida contraprestação pecuniária. 



    7. Destaque-se, como bem entendeu o magistrado sentenciante: “De fato, o pedido de adimplemento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário constituem-se em direito social garantido aos ocupantes de cargo comissionado. Assim, considerando que as Fichas Financeiras e os decretos de nomeação e de exoneração acostados aos autos atestam que o autor exerceu o cargo em comissão de Chefe de Divisão CC3, é certo que ele integrou os quadros da Administração Pública, não havendo qualquer ilegalidade na nomeação, uma vez que a sua forma de ingresso é uma exceção constitucionalmente prevista.” 



    8. Destarte, uma vez que o recorrente não comprovou a adimplência das verbas salariais do período solicitado,ônus esse que lhe incumbia (artigo 373, II, do CPC), diante da impossibilidade do autor fazer prova de fato negativo, é evidente que faz jus às verbas reclamadas,sendo devida a condenação do ente municipal ao pagamento, como estabelecido na sentença fustigada, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a conduta estatal. 



    9.Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC. 



    10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.”



    Em suas razões recursais, o Município de Aruá alega violação aos artigos 37, inciso II e 39, § 3º da Constituição Federal.



    Argumenta o recorrente que a recorrida investiu-se em cargo público sem a prévia aprovação em concurso público e que foi nomeada para exercer cargo em comissão, mas cujas atribuições não são próprias de direção, chefia e assessoramento.



    Alega que a nomeação da ora recorrida é nula e “não se pode cogitar em pagamento de verbas rescisórias e demais parcelas vindicadas na inicial, especificamente no que tange às férias anuais e gratificação natalina.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e de décimo terceiro salário. Sobre o tema, confira-se:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 07-03-2013)



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (RE n° 570.908/RN-RG, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12/3/2010).” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE n° 1.019.020/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1°/8/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 813.805/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/6/2014).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.431.077/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 09/06/2023; ARE nº 1.353.867/SE, de minha relatoria, DJe de 18/11/2021; ARE nº 1.335.432/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/07/2021; ARE nº 1.236.700/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/10/2019; e ARE n° 1.151.667/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/10/2018. 



    Ademais, para superar a questão relativa à regularidade do vínculo estabelecido entre o município recorrente e a servidora ocupante do cargo em comissão seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n° 1.130.006/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º/2/2019).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.473.010/SE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 10/05/2024; ARE nº 1.475.760/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/01/2024; ARE nº 1.464.071/SE, Relato o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 17/11/2023; e ARE nº 1.434.944, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/06/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente